Tribunal: TJBA
Processo: 8002811-51.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002811-51.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS FRANCIMAR DA SILVA Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI (OAB:BA33909-A), DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS (OAB:BA28753-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE SUSPENSÃO POR IRDR (TEMA 22). EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos de conversão de tempo de serviço especial de policial militar em tempo comum, com aplicação do fator 1,4 do RGPS. 2 - O embargante alega omissão do acórdão quanto ao dever de suspensão do feito em razão do IRDR n.º 8008157-34.2025.8.05.0000 (Tema 22), admitido pela Seção Cível de Direito Público em 11/09/2025, com determinação de sobrestamento de todos os processos sobre a mesma questão no Estado da Bahia (CPC, art. 982, I). O acórdão embargado foi prolatado em 09/12/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Analisa-se se há omissão no acórdão que julga o mérito de apelação sem examinar a existência de ordem de suspensão decorrente de IRDR admitido sobre a mesma questão de direito, e, em caso positivo, se cabem efeitos infringentes para tornar sem efeito o julgamento e determinar o sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A suspensão determinada pela admissão do IRDR constitui providência vinculada, de aplicação automática a todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito (CPC, art. 982, I). A omissão quanto a ponto cognoscível de ofício é vício embargável (CPC, art. 1.022, II, c/c parágrafo único, I). 5 - O IRDR Tema 22 do TJBA tem por objeto a mesma controvérsia deste feito: a possibilidade de conversão de tempo especial em comum pelos servidores militares do Estado da Bahia, com aplicação das regras do RGPS. A ordem de suspensão já vigorava quando do julgamento do acórdão embargado. 6 - A correção da omissão conduz à modificação do resultado do julgamento, pois o mérito não poderia ter sido apreciado enquanto vigente a ordem de suspensão. Os efeitos infringentes decorrem de consequência lógica da integração, não de revisão do mérito. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão de mérito e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n.º 8008157-34.2025.8.05.0000 (Tema 22). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8002811-51.2023.8.05.0072, sendo parte Embargante CARLOS FRANCIMAR DA SILVA e parte Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator.